Tribunal: TJDFT
Processo: 0733172-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. ASTREINTES. VALOR CONSOLIDADO. EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
I. Em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar de incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, consoante a inteligência dos artigos 231, § 3o, 513, § 2o, e 537, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. A intimação por meio eletrônico em portal próprio da parte devidamente cadastrada é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, segundo o disposto no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.
III. O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, não impede que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal.
IV. A ponderação judicial que se faz no cumprimento de sentença que tem por objeto o quantum consolidado das astreintes não diz respeito à adequação do valor da multa como instrumento de coerção, mas à sua proporcionalidade como sanção pecuniária que reverte patrimonialmente para o credor da obrigação de fazer inadimplida.
V. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a natureza da demanda, a obrigação de fazer cumprida com atraso e a dimensão econômica da causa, é cabível a sua limitação para impedir que se converta em fonte de enriquecimento injustificado.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

.